Tribunal: TJDFT
Processo: 0712130-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. GRAVE AMEAÇA EMPREGADA. ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME DE AMEAÇA. DOLO EVIDENCIADO. TEMOR COMPROVADO. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. REGIME DO CRIME APENADO COM DETENÇÃO. ALTERAÇÃO. ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição pelo crime de roubo quando demonstrado nos autos que a subtração do bem foi viabilizada pelo exercício de grave ameaça, tendo o réu apontando a arma de fogo à vítima após ela colocar a caixa de som no automóvel dele, o qual se evadiu do local levando o bem consigo.
2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
2. O crime de ameaça consuma-se no momento em que a intimidação chega ao conhecimento da vítima, conquanto a promessa incuta termo nela, o que ocorreu na hipótese, não havendo como descaracterizar o ânimo doloso quando o prenúncio de causar mal injusto e grave é proferido de forma livre e consciente, não consistindo em meras palavras genéricas ou imagens aleatórias.
3. No caso, o acusado, após a subtração da caixa de som e diante da tentativa do ofendido de reaver o bem, passou a enviar a ele imagens pelo celular empunhando arma de fogo do tipo espingarda, semelhante a utilizada no delito, a fim de intimidá-lo, o que inviabiliza a absolvição por atipicidade com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
4. Aplica-se o regime aberto para o cumprimento da pena de detenção, em razão da quantidade de pena aplicada e a primariedade do réu, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
5. Recurso parcialmente provido.